Tribunal: TJBA
Processo: 0000354-46.2008.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000354-46.2008.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE SOUZA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JICELIA GOMES ROCHA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA PENAL. PRELIMINAR REJEITADA POR TRATAR DE ASSUNTO ESTRANHO AO CASO CONCRETO.

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. EXCESSIVIDADE DO VALOR ARBITRADO TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO. VALOR REDUZIDO UTILIZANDO-SE COMO PARÂMETRO A TABELA ESPECÍFICA DE HONORÁRIOS REFERENTA A DEFENSOR DATIVO DE MINAS GERAIS. OBSERVÂNCIA AO TEMA Nº. 984 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I – CASO EM EXAME

1
– O Estado da Bahia
foi condenado
ao pagamento de R$
2
.
7
00,00
a título de honorários advocatícios, arbitrados em favor d
a
Defensor
a

Dativ
a
nomead
a
pelo Juízo criminal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
– Em suas razões recursais, p
reliminarmente,
o Estado da Bahia
argui nulidade do capítulo da sentença que
o
condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, diante da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública do Estado da Bahia para atuar em processos da competência do Tribunal do Júri
, além de sustentar inobservância
a
o Tema Repetitivo nº. 984 do Superior Tribunal de Justiça
.
No mérito, alega que o magistrado não poderia nomear Defensor Dativo, cuja indicação caberia, sucessivamente, à Defensoria Pública e à Seção ou Subseção da OAB. Além disso, assevera que o defensor nomeado pelo juiz deve, necessariamente, utilizar-se da via ordinária, na esfera cível, para constituir eventual crédito contra a Fazenda Pública. Por fim, pugna, subsidiariamente, pela redução do valor dos honorários arbitrados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3
-
Inicialmente, cumpre observar que a preliminar de nulidade acerca da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública do Estado da Bahia para atuar em processos da competência do Tribunal do Júri deve ser afastada, tendo em vista o fato delitivo examinado nos autos consistir na prática do
s

crimes previstos nos
arts
. 155, §4º, I, 147, caput, 163, parágrafo único, III, e 351, todos do Código Penal
, matéria
s
estranha
s
ao referido Conselho de Sentença.

4
-
Ver
ifica-se que o art. 22, §1º, da Lei 8906/94, não deixa qualquer dúvida acerca da obrigação do Estado em assumir o pagamento dos honorários do Defensor Dativo, em locais onde não exista a prestação do serviço de assistência jurídica pela Defensoria Pública, cabendo ao magistrado arbitrar seu valor, observando alguns critérios, como os valores estipulados na Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil da
respectiva Seccional
.

5
- Quanto à indicação do Defensor Dativo, o art. 5º, § 3º, da Lei n. 1.060/50, prevê que o causídico será nomeado pelo juiz da causa nas localidades em que não exista serviço prestado pela Defensoria Pública ou subseções da Ordem dos Advogados, como é a hipótese dos autos.

6
-

Nos termos do Tema Repetitivo nº 984, a utilização da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção da Bahia, não é obrigatória,
inexistindo uma lista específica de valores relacionados à atuação do defensor dativo.
Diante disto e considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente em face da ausência de complexidade na hipótese dos autos,

consistindo a atuação d
a
defensor
a
dativ
a
na apresentação da defesa prévia, sendo
declarada
extinta a punibilidade pela prescrição
,
conclui-se que o valor arbitrado é excessivo e, assim, deve ser reformado para um
quantum
mais adequado, reduzindo-o para R$1.621,70, correspondente ao montante previsto na tabela específica de honorários adotada no Estado de Minas Gerais para advogados Dativos, ora utilizada como parâmetro.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7
-
Por todo o exposto, rejeitada a preliminar, julga-se pelo provimento parcial do presente recurso.

Dispositivos relevantes citados:
art. 163,
caput
, do Código Penal; o art. 7º, IV da Lei nº 11.340/06
;
art. 22, §1º, da Lei nº. 8906/94;
art. 5º, § 1º, da Lei nº. 1.060/50; art. 263 do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
– Tema Repetitivo nº. 984;
REsp 1777957/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018,
DJe
19/12/2018;
AgInt
no REsp n. 1.872.187/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 2.196.586/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 27/2/2023.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

APELAÇÃO Nº.
0000
304-46.2008.8.05.0158
-
MAIRI
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
0000
304-46.2008.8.05.0158
da Comarca de
Mairi
/BA, sendo Apelante
o
ESTADO DA BAHIA e Apelad
o

o
Dr.

CASSIO LUÍS DA SILVA MENDES

(OAB/BA Nº.

3
4
.475
).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rechaçar a preliminar arguida, para conhecer e julgar pelo parcial provimento do recurso,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)